Tribunal: TJMT
Processo: 1000326-90.2018.8.11.0078
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Recurso no: 1000326-90.2018.8.11.0078
Origem: Juizado Especial Cível de Sapezal
Recorrente: Adailton Rodrigues da Silva
Recorrido: Embratel TVSAT Telecomunicações S.A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 01.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA PELO JUÍZO A QUO. AFASTADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. INICIAL FUNDADA NO DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA. APRESENTAÇÃO DE PROVAS (TELAS SISTÊMICAS COM OS DADOS DO RECORRENTE E REGISTRO DE QUATRO PAGAMENTOS). ALTERAÇÃO DE TESE EM IMPUGNAÇÃO E EM SEDE RECURSAL PARA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DE DÉBITO. ÔNUS PROBATÓRIO. DIREITO CONSTITUTIVO. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RESTRIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou o feito extinto sem resolução do mérito por ter reconhecido a incompetência territorial, nos termos do artigo 51, inciso III, da Lei 9.099/95.
2. Pretensão recursal é o reconhecimento da competência territorial para julgamento do mérito da lide, a declaração de inexistência do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e a condenação da recorrida em danos morais.
3. Rejeito a preliminar de indeferimento da justiça gratuita, pois a parte recorrida não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira do recorrente.
4. Não há se falar em incompetência territorial quando os documentos juntados com a inicial são suficientes para delimitar competência do juízo. Ademais, o recorrente demonstrou que a recorrida exerce suas atividades naquela comarca, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei 9099/95.
5. Aplicação da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3.o, I, do CPC.
6. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
7. Não sendo negada a relação jurídica, conforme explicitamente exposto na causa de pedir e no pedido constante na petição inicial, na qual é fundada no desconhecimento do débito negativado, incumbe ao autor à prova da adimplência.
8. Impossibilidade da modificação da causa de pedir e do pedido. Sem negativa do vínculo contratual com o lançamento de informação genérica, tem-se a delimitação da petição inicial, não podendo ser transmudada na fase recursal, sob a ótica da fragilidade de prova da contratação. Estabelecidos, pois, os elementos identificadores da ação à luz princípio da adstrição ou congruência.
9. Demonstração no caso em concreto de pedido de contratação dos serviços de TV a Cabo, tela sistêmicas com os dados do recorrente (endereço, data de nascimento, RG, CPF, nome da mãe, profissão, número de telefone) e histórico de pagamentos de débitos, mais precisamente, 04 (quatro) faturas.
10. Ainda que haja divergência quanto à validade da prova via "print" na tela do computador, mas sem a assinatura do reclamante, o fato é que pode ser analisada de forma conjugada a outros elementos dos autos, porquanto as relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.
11. Conjunto probatório que induz à pactuação do vínculo negocial entre as partes.
12. Compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359, do STJ. Ausente prova de pagamento, deve ser reconhecido o exercício regular do direito da empresa em inserir os dados do consumidor inadimplente no órgão restritivo de crédito.
13. Sentença reformada.
14. Recurso conhecido e provido para: a) reconhecer a competência territorial do Juizado Especial Cível de Sapezal para julgar o mérito da demanda, desconstituindo a sentença proferida pelo juízo a quo; e b) julgar os pedidos da inicial improcedentes

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ADAILTON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 058.051.651-20 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020